Tribunal: STF
Processo: Pet 12157
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Recurso ordinário em habeas corpus, autuado como Petição, interposto Jorge Santos Sampaio Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental nos Embargos de Declaração no AResp nº 2364751/SP.



    O acórdão recorrido se encontra assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas também no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse cenário, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega, em síntese, em suas razões, a impossibilidade de afastamento do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas e de fixação do regime fechado.



    A defesa interpôs, ainda, Recurso Extraordinário em face do mesmo acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão nos seguintes termos (eDoc. 294):



    "DESPACHO



    Não obstante o possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada (fls. 702-732) contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada.



    Publique-se."



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental em Embargos de Declaração.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Quanto ao extraordinário interposto, dada a preclusão consumativa já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso ordinário, reconhecidamente incabível, nada há a prover no presente momento processual.



    De fato, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, verifica-se que a parte requerente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, cuja inadmissibilidade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando-se manifestamente inviável a análise da insurgência posteriormente manejada.



    Por fim, incabível cogitar-se, na espécie, da possibilidade da concessão de ordem de habeas corpus de ofício, haja vista a ausência de ilegalidade evidente no acórdão recorrido.



    No presente, extrai-se do voto proferido pelo Relator do AgReg. nos EDcl. no AResp. nº 2.364.751/SP fundamentação idônea à manutenção da reforma da sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira-se:



     “Conforme consignei na decisão ora agravada e nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes e desde que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



     Esclareci que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.



     A respeito do tema, transcrevi a fundamentação do acórdão impugnado (e- STJ fls. 466/468):



No caso concreto, respeitados os argumentos do culto sentenciante, não cabe a aplicação do redutor do § quarto da Lei de Drogas na hipótese em exame. 



Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, há necessidade de atendimento de certos requisitos, porque induvidoso que, ao prever no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas, a possibilidade de ser o agente beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, pretendeu o legislador, com o chamado tráfico privilegiado, punir com menor rigor o 'traficante de primeira viagem', vale dizer, 'aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida'. 



Os requisitos previstos no artigo 33, § quarto, da Lei Federal 11343/06 (primariedade, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, de modo que a ausência de qualquer deles, enseja a não aplicação da causa de diminuição de pena.



[...]



No caso concreto, houve a presença de denúncia anônima, Jorge não atuava sozinho e fosse figura de menor expressividade na criminalidade, a ele não seria sido confiada a guarda e ocultação de cocaína em estado puro, droga extremamente deletéria e de grande arregimentação de usuários, no seu próprio local de trabalho, ponto estratégico de disfarce que deveria ser utilizado apenas por caminhões em atividades lícitas, nas proximidades do Porto de Santos, demonstrando dedicação, audácia e dolo exacerbado.



Não pode ser enquadrado, a toda evidência como traficante principiante.



    Concluí que a Corte estadual, com lastro nas circunstâncias da prática delitiva, e não apenas na elevada quantidade de entorpecente apreendido, entendeu, por meio de fundamentação idônea, pela dedicação do agravante a atividades criminosas e, por isso, afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    De fato, de acordo com o acórdão recorrido, o agravante era o responsável por um galpão onde era armazenada a droga – 35kg (trinta e cinco quilogramas) de cocaína prensada – que ficava escondida no interior de um tonel desativado – até o momento de ser distribuída.



    Conforme consignou a Corte de origem, “o réu era o funcionário responsável pelo galpão, indivíduo com conhecimento e familiaridade acerca das operações, instalações, engrenagens e logística de funcionamento do Porto de Santos e dispunha de tempo para esconder e bem alocar as substâncias no tonel” (e-STJ fl. 462).



    Entendi, assim, que a conclusão pelo afastamento da suscitada minorante foi baseada em toda a logística da conduta criminosa, mormente na forma de acondicionamento da elevada quantidade de entorpecente apreendido.



    [...]



    Registrei, ainda, que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.



    [...]



    Não vislumbrei, portanto, a aventada ilegalidade.”



    Ausente, pois, a ocorrência de manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, uma vez que, consoante restou consignado pela Corte Estadual, o recorrente era o funcionário responsável por um galpão onde se encontrava armazenada a droga – 35kg de cocaína pura prensada, que ficava escondida no interior de um tonel desativado até o momento de ser distribuída. Tinha ele conhecimento e familiaridade com as operações, instalações, engrenagens e toda logística de funcionamento do Porto de Santos, dispondo de tempo para esconder as substâncias no tonel. De sorte que a logística da conduta criminosa somada à quantidade e natureza da droga se mostraram suficientes para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, não se admitindo, ademais, ampla incursão no acervo fático-probatório na via eleita pelo recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente